Tribunal: TJMT
Processo: 1015965-89.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015965-89.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ DOS PASSOS TOGNI - CPF: 275.797.009-72 (AGRAVADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO CONTRIBUINTE. INTIMAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO ENDEREÇADA A LOCAL DIVERSO DO CADASTRO DA AUTUADA E RECEBIDA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENDEREÇO FORNECIDO PELA PARTE. VÍCIO INSANÁVEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE QUANDO O VALOR NÃO FOR IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento, o qual havia acolhido exceção de pré-executividade e reconhecido a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 2018721689, 2018929312 e 20191704254, no âmbito de Execução Fiscal movida contra Luiz Dos Passos Togni.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em saber se: (i) a notificação do contribuinte no processo administrativo ambiental foi realizada de forma válida, considerando que o aviso de recebimento foi enviado para endereço diverso do cadastro da autuada e recebido por pessoa alheia; (ii) se os honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da execução devem ser reduzidos para valor por equidade.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar nº 04/92, que regula o Código Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, estabelece em seus artigos 743 e 745 as formalidades para a notificação do autuado no processo administrativo ambiental, sendo essencial que a ciência seja dada pessoalmente, por representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, excepcionalmente, por edital quando o infrator estiver em lugar incerto e desconhecido.

4. No caso concreto, a notificação foi encaminhada por aviso de recebimento para endereço diferente daquele registrado nos dados cadastrais da autuada e foi recebida por pessoa que não possuía qualquer vínculo com a infratora, impedindo o exercício do direito de defesa administrativa.

5. Embora o apelante sustente que o endereço utilizado foi fornecido pela própria autuada, não foi apresentado qualquer documento comprobatório dessa alegação, configurando descumprimento do ônus probatório que incumbe à Fazenda Pública, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. A ausência de notificação válida no processo administrativo constitui vício insanável que compromete a constituição regular do crédito tributário, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, conforme pacificado na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais é uniforme no sentido de reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando não comprovada a regular notificação do contribuinte no processo administrativo, afastando-se a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

8. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, devendo ser observados obrigatoriamente os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP).

9. No presente caso, o valor da causa não pode ser considerado baixo ou irrisório, razão pela qual não se justifica o arbitramento por equidade, devendo ser mantida a fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor da execução, em conformidade com os parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. É nula a Certidão de Dívida Ativa fundada em processo administrativo ambiental no qual a notificação foi encaminhada para endereço diverso do cadastro do autuado e recebida por terceiro, sem que a Fazenda Pública comprove que o endereço utilizado foi fornecido pelo próprio contribuinte, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

2. A fixação de honorários advocatícios por equidade não é permitida quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico não for irrisório ou muito baixo, devendo ser observados os percentuais previstos no artigo 85, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, conforme orientação fixada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil de 2015, artigos 85, parágrafos 2º e 3º, e 373, inciso II; Código Tributário Nacional, artigos 202, 203 e 204; Lei Complementar Estadual nº 04/92 (Código Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso), artigos 743 e 745; Decreto nº 70.235/72, artigo 23, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível nº 0008674-10.2013.8.11.0040, Relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/05/2018; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Mandado de Segurança nº 0001197-72.2011.8.11.0082, Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/02/2014; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível nº 1000302-56.2019.8.11.0101, Relator Desembargador Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Agravo de Instrumento nº 1011395-57.2021.8.11.0000, Relator Desembargador Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/07/2023; Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Apelação Cível nº 0800872-37.2017.8.12.0014, Relator Desembargador Marco André Nogueira Hanson, 3ª Câmara Cível, julgado em 16/09/2024; Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Apelação Cível nº 5001406-78.2018.4.04.7117, Relator Desembargador Federal Leandro Paulsen, 1ª Turma, julgado em 10/11/2021; Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Apelação Cível nº 0006892-61.2009.4.01.4100, Relator Desembargador Federal Novély Vilanova, 8ª Turma, julgado em 22/05/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015965-89.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIZ DOS PASSOS TOGNI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida pela Relatoria, que indeferiu o recurso de apelação interposto contra a sentença do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, no âmbito da Execução Fiscal movida contra
Luiz Dos Passos Togni
.

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Show de Corpo Portal de Beleza, Boa Forma e Saúde Ltda., que havia acolhido exceção de pré-executividade e reconhecido a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 2018721689, 2018929312 e 20191704254.

O Estado de Mato Grosso sustenta que, a notificação foi válida, pois foi realizada para o endereço constante na base de dados do órgão ambiental e fornecido pelo próprio excipiente. Além disso, argumenta que, devido à impossibilidade de entrega no endereço rural do devedor, a notificação foi posteriormente realizada por edital, conforme prevê o art. 121, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº 232/2005.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso também contesta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da execução, considerando-os desproporcionais, dado o simples deslinde da matéria e a ausência de complexidade no processo, sugerindo a redução para R$ 2.000,00.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015965-89.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIZ DOS PASSOS TOGNI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida pela Relatoria, que indeferiu o recurso de apelação interposto contra a sentença do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, no âmbito da Execução Fiscal movida contra Luiz Dos Passos Togni.

A questão central do processo diz respeito à validade da notificação do contribuinte no procedimento administrativo que gerou os créditos tributários em questão.

De início, cabe ressaltar que, ao ser emitido um auto de infração ambiental, é necessário seguir as formalidades previstas na Lei Complementar nº 04/92, que regula o Código Estadual do Meio Ambiente, com destaque para os artigos 743 e 745. Confira-se:

Art. 743. O autuado tomará ciência do Auto de Infração por uma das seguintes formas: I - pessoalmente, apondo sua ciência no momento da lavratura; II - por seu representante legal ou preposto, ou ainda considerar-se-á dada ciência com a assinatura de uma testemunha, em caso de recusa do infrator; III - por carta registrada com aviso de recebimento (AR); IV - por edital publicado no órgão oficial, se estiver em lugar incerto e desconhecido.

Art. 745. Do Auto de Infração que constar as irregularidades sujeitas às penalidades previstas nos incisos II a X do artigo 721 desta lei, caberá defesa administrativa para o órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, nos termos do artigo 743.

No presente caso, observa-se que a notificação foi encaminhada por AR para um endereço diferente daquele registrado nos dados da autuada e foi recebida por uma pessoa alheia à mesma, o que impediu que a infratora apresentasse sua defesa.

Embora o apelante sustente que o endereço utilizado foi fornecido pela própria autuada, não foi apresentado nenhum documento que comprove tal alegação, o que constitui ônus da Fazenda Pública, conforme disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, na ausência de prova de que a notificação foi enviada e recebida no endereço correto ou no informado pela autuada, deve-se reconhecer a nulidade da intimação, sob risco de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – PESSOA FÍSICA – ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA A PESSOA DIVERSA DA EXECUTADA – NULIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TJMT.

(N.U 0008674-10.2013.8.11.0040, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/05/2018, publicado no DJE 04/06/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA E SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO. TJMT –
(N.U 0001197-72.2011.8.11.0082, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/02/2014, publicado no DJE 10/3/2014).

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/2/2023)

O vício identificado na origem, ausência de notificação regular no processo administrativo é insanável e compromete a constituição do crédito tributário, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 414. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto se verifica que as razões recursais são suficientes para atacar minimamente os fundamentos da decisão recorrida. Preliminar contrarrecursal afastada.

II - No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

III - O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório. Portanto, comprovado que a parte apelante não foi devidamente notificada do auto de infração lavrado pelo IMASUL, a reforma da sentença é medida que se impõe.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08008723720178120014 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 16/9/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/9/2024)

Dessa forma, comprovada a nulidade do processo administrativo que embasa a CDA’S n.º 2018721689, 2018929312 e 20191704254, é necessário o reconhecimento da nulidade da inscrição e, consequentemente, a extinção da execução fiscal.

EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NÃO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa (784, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário ( 202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do Dec . 70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5º, LV, da CF).

2. Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA (art. 203 do CTN), restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN).

3. A ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA.

(TRF-4 - AC: 50014067820184047117 RS, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1ª Turma)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO LANÇAMENTO.

1. É nulo o lançamento da dívida objeto da CDA 0268/02-001-0001/2007, tendo em vista a ausência de intimação da devedora no processo administrativo (Decreto 70.235/1972, art. 23/I e II).

2. A irregularidade da intimação no processo administrativo foi arguida pela embargante e, posteriormente, a apelante teve vista do processo. Não há, portanto, que se falar em nulidade da sentença recorrida em virtude de julgamento extra petita.

3. Apelação da SUFRAMA/embargada e "remessa de ofício", tida por interposta, desprovidas.

(TRF-1 - AC: 00068926120094014100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 22/5/2015, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 5/6/2015)

O Estado de Mato Grosso também se insurge contra a fixação dos honorários advocatícios, requerendo sua redução.

Relevante destacar, também, que, o presente feito foi sobrestado em razão do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que discute a circunstância relativa aos honorários advocatícios.

Ocorre que, este Sodalício está a julgar os processos que versam sobre a verba honorária, independentemente da existência da Repercussão Geral, e isto se dá, pois, não há determinação de sobrestamento em âmbito nacional.

Sendo assim, a fim de preservar a jurisprudência desta Corte, e com a finalidade de evitar insegurança jurídica, foi determinado o levantamento deste feito, com o intuito de proceder ao julgamento.

Contudo, o pedido não merece acolhimento. A fixação dos honorários advocatícios em casos que envolvem a Fazenda Pública deve seguir os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A tese firmada determina que a fixação dos honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, devendo ser observados os percentuais legais.

No caso em análise, não cabe a fixação por equidade, uma vez que o valor da causa não pode ser considerado baixo ou irrelevante. Assim, a sentença recorrida, que determinou os honorários de acordo com a legislação vigente, deve ser mantida.

Decisões desta Corte reforçam essa interpretação:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVEITO ECONÔMICO NÃO IRRISÓRIO - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE. N.U 1011395-57.2021.8.11.0000,
(Relator: Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/7/2023, publicado no DJE 6/8/2023).

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025